Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-63.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Condenação à reparação dos danos causados ao erário. Matéria devolvida em sede de apelação que se restringe à análise do termo inicial incidente sobre a condenação imposta. Termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre as sanções pecuniárias que deve observar as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Condenação à reparação dos danos causados ao erário. Matéria devolvida em sede de apelação que se restringe à análise do termo inicial incidente sobre a condenação imposta. Termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre as sanções pecuniárias que deve observar as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese de ilícito extracontratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.